Tribunal: TJDFT
Processo: 0714306-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere da consulta realizada ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça[1], o agravante desistira do prosseguimento da ação principal. Diante da desistência manifestada, a ação principal fora extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do estatuto processual. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante, pois não fora agraciado com justiça gratuita. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 4 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 64957513 – Processo no: 0703594-57.2020.8.07.0018